Tribunal: TJMT
Processo: 1045883-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO DEVASTATE. EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. SITUAÇÕES DISTINTAS. ELEMENTOS INDICIÁRIOS ROBUSTOS CONTRA O PACIENTE. INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 01/08/2025 na “Operação Devastate”, visando à extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu, nos autos n. 1000993-73.2025.8.11.0032.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há identidade fático-processual entre o paciente e o corréu paradigma que justifique a extensão do benefício; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 580 do CPP; e (iii) se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
3. A extensão de benefício prevista no art. 580 do CPP exige identidade das situações fático-jurídicas entre o beneficiado e aquele que pleiteia a extensão, não se aplicando quando presentes circunstâncias de caráter pessoal ou distinção na gravidade da conduta.
4. A liberdade provisória concedida ao corréu paradigma Luiz Gustavo Bueno Ormond Cavalcante fundamentou-se na fragilidade indiciária específica quanto à titularidade da linha telefônica interceptada e em suas condições pessoais favoráveis, tratando-se de juízo de valor sobre a suficiência de indícios para aquele réu em particular.
5. A situação do paciente Marlon Anzil da Silva é substancialmente distinta, havendo contra ele elementos informativos de maior robustez, incluindo identificação como integrante ativo da organização criminosa (Comando Vermelho), inserção em grupos de mensagens da facção e presença de seu nome em listas de contabilidade do tráfico referentes ao pagamento de mensalidades.
6. Tais elementos denotam vinculação estável e profunda com a estrutura criminosa, evidenciando periculosidade concreta que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, fundamento que não se comunicava ao corréu paradigma.
7. As alegações sobre falta de perícia nos aparelhos celulares ou questionamentos sobre cadeia de custódia demandam revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser debatidas no curso da instrução criminal.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: A ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício, sendo inaplicável o art. 580 do CPP quando os fundamentos da decisão concessiva são de natureza exclusivamente pessoal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 580; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, art. 35, art. 40, III; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Criminal 43. HC 1045093-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 16.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045883-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), MARLON ANZIL DA SILVA - CPF: 032.753.031-63 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO DEVASTATE. EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. SITUAÇÕES DISTINTAS. ELEMENTOS INDICIÁRIOS ROBUSTOS CONTRA O PACIENTE. INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente
preso preventivamente desde 01/08/2025 na “Operação
Devastate
”, visando à extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao
corréu
, nos autos n. 1000993-73.2025.8.11.0032.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há identidade fático-processual entre o paciente e o corréu paradigma que justifique a extensão do benefício; (
ii
) se estão presentes os requisitos do art. 580 do CPP; e (
iii
) se a prisão preventiva do paciente
encontra-se
devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

3.
A extensão de benefício prevista no art. 580 do CPP exige identidade das situações fático-jurídicas entre o beneficiado e aquele que pleiteia a extensão, não se aplicando quando presentes circunstâncias de caráter pessoal ou distinção na gravidade da conduta.

4.
A liberdade provisória concedida ao corréu paradigma Luiz Gustavo Bueno
Ormond
Cavalcante fundamentou-se na fragilidade indiciária específica quanto à titularidade da linha telefônica interceptada e em suas condições pessoais favoráveis, tratando-se de juízo de valor sobre a suficiência de indícios para aquele réu em particular.

5.

A situação do paciente Marlon
Anzil
da Silva é substancialmente distinta, havendo contra ele elementos informativos de maior robustez, incluindo
identificação como integrante ativo da organização criminosa (Comando Vermelho), inserção em grupos de mensagens da facção e presença de seu nome em listas de contabilidade do tráfico referentes ao pagamento de mensalidades.

6.
Tais elementos denotam vinculação estável e profunda com a estrutura criminosa, evidenciando periculosidade concreta que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, fundamento que não se comunicava ao corréu paradigma.

7.
As alegações sobre falta de perícia nos aparelhos celulares ou questionamentos sobre cadeia de custódia demandam revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, devendo ser debatidas no curso da instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício, sendo inaplicável o art. 580 do CPP quando os fundamentos da decisão concessiva são de natureza exclusivamente pessoal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 319 e 580; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, art. 35, art. 40, III; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal 43. HC 1045093-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 16.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marlon
Anzil
da Silva
, visando à extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu Luiz Gustavo Bueno
Ormond
Cavalcante, nos autos da Ação Penal n. 1000993-73.2025.8.11.0032, em trâmite na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 01/08/2025, no bojo da operação policial denominada "
Devastate
", que apura crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Alega que, em 18/11/2025, o Juízo coator revogou a prisão preventiva do corréu Luiz Gustavo com base em fundamentos de natureza objetiva (fragilidade probatória quanto à titularidade da linha telefônica e ausência de perícia). Aduz que o paciente Marlon
ostenta situação fático-processual idêntica, ou até mais favorável, uma vez que não houve apreensão de aparelho celular em sua posse direta e inexiste laudo pericial vinculando-o às interceptações. Invoca o princípio da isonomia e o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (ID 337768860).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 338898365), ratificando que a manutenção da prisão do paciente se deve à gravidade concreta de sua conduta e aos indícios de sua integração em facção criminosa, diferindo da situação do paradigma.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
denegação da ordem
, por entender ausente a similitude fática necessária para a extensão do benefício (ID 340993374).

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

O presente
Habeas Corpus
é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da impetração reside na pretensão de extensão de benefício concedido a corréu, com fulcro no art. 580 do
Código de Processo Penal, sob o argumento de identidade de situações fático-processuais.

O referido dispositivo legal consagra a regra de que, no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Por interpretação lógica e jurisprudencial, tal regra aplica-se também às decisões proferidas em sede de pedidos de liberdade provisória e
habeas corpus
.

Todavia, a aplicação do instituto reclama, indispensavelmente, a
identidade absoluta das situações fático-jurídicas
entre o beneficiado e aquele que pleiteia a extensão.

No caso em apreço, a análise detida dos autos revela quenão há similitudeapta a autorizar a extensão pretendida.

O Juízo de origem, ao conceder a liberdade ao corréu paradigma
Luiz Gustavo Bueno
Ormond
Cavalcante
, fê-lo com base na fragilidade indiciária específica quanto àquela autoria, notadamente a dúvida razoável sobre a titularidade da linha telefônica interceptada atribuída a ele, aliada às suas condições pessoais favoráveis. Tratou-se, portanto, de um juízo de valor sobre a suficiência de indícios para aquele réu em particular.

Diversa, contudo, é a situação do paciente Marlon
Anzil
da Silva.

Conforme se extrai da decisão que indeferiu o pedido de extensão na origem e das informações prestadas, há contra o paciente elementos informativos distintos e de maior robustez no que tange à garantia da ordem pública. O relatório policial da "Operação
Devastate
" aponta Marlon, vulgo "Marlinho", como integrante ativo da organização criminosa (supostamente Comando Vermelho), tendo sido identificado não apenas por interceptações, mas por sua inserção em grupos de mensagens da facção e, crucialmente, pela presença de seu nome em listas de contabilidade do tráfico referentes ao pagamento de mensalidades ("camisa").

Tais elementos denotam, em tese, uma vinculação estável e profunda com a estrutura criminosa, o que evidencia periculosidade concreta e justifica a manutenção da custódia cautelar para a interrupção das atividades ilícitas, fundamento este que não foi afastado pela defesa e que não se comunicava ao corréu paradigma.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é uníssona ao vedar a extensão quando presentes circunstâncias de caráter pessoal ou distinção na gravidade da conduta:

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Conversão da custódia temporária em preventiva. Tráfico de drogas, associação para o tráfico [local de trabalho coletivo] e organização criminosa [posição de comando].
Pressupostos da segregação cautelar apreciados em
hc
antecedente. Garantia da ordem pública.
situação
jurídica processual diversa de corréus.
medidas
cautelares diversas.
insuficiência
. Ordem conhecida em parte e denegada.

i. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra ato comissivo que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados [em local de trabalho coletivo] e organização criminosa agravada [posição de comando], visando a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

ii
. Questões em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) idêntica situação jurídica de corréus que obtiveram decisão concessiva de liberdade em habeas corpus.

iii
. Razões de decidir

1. Se a matéria [pressupostos da segregação cautelar] foi julgada em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado, sobretudo porque não houve alteração fática a ensejar a revogação da custódia.

2. “A ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP” (TJMT, HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000).

3. O possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção “Comando Vermelho” demonstra que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não seriam suficientes à preservação da ordem pública.

iv
. Dispositivo e teses

Ordem conhecida em parte, mas denegada.

Teses de julgamento:

1. A reiteração de pedido apreciado e decidido em habeas corpus anterior não deve ser conhecido, salvo se demonstrada modificação
fática ou jurídica superveniente que altere o contexto da decisão pretérita.

2. A extensão da liberdade provisória concedida a corréus apresenta-se incabível quando não demonstrada identidade fático-processual.

3. Evidenciado o envolvimento do agente com membro relevante da organização criminosa, inclusive possível pretensão de com ele formar “sociedade” para ampliar o alcance do grupo criminoso, não se afigura pertinente a substituição por medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, art. 35, art. 40, III. Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 3o. CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 914.665/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 12.9.2024. TJMT, HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 15.3.2024. TJMT, HC NU 1012637-46.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 7.6.2024. TJMT, Enunciado Criminal 43. TJMT, HC 1013951-
32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, 13.9.2021.

(N.U 1045093-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

Ademais, as alegações defensivas acerca da falta de perícia nos aparelhos celulares ou questionamentos sobre a cadeia de custódia demandam revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
writ
, devendo ser debatidas no curso da instrução criminal. O que se verifica, neste momento processual, é que a prisão preventiva
encontra-se
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (art. 312 do
CPP), diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração, dada a suposta integração em organização criminosa.

Portanto, demonstrada a distinção fática entre a situação do paciente e a do corréu paradigma, torna-se inaplicável a regra prevista no art. 580 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026